Tribunal: CARF
Processo: 13005.720623/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720623/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.876 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
GRÁFICA GARTEN SUL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Como legislação, é vedado a compensação de créditos não apurados no
Simples Nacional para extinção de débitos do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que
votavam por converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marco Rogério Borges.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogerio Borges - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 220-224 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/POA (fls. 214-217), por meio do qual o referido órgão julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720623/2010-84
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720623/2010-84

improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-5 e docs.
anexos), de forma a manter a exclusão do Contribuinte no Simples.

I.
Ato Declaratório Executivo
2. Em desfavor do Contribuinte foi emitido o Ato Declaratório Executivo
DRF/SCS No 436243, de 01 de setembro de 2010 (fls. 6), pelo qual a autoridade fiscal informou
a exclusão deste do Simples Nacional. O fundamento para a exclusão estaria no fato do
Contribuinte possuir débitos deste Regime Especial, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Os
débitos foram indicados pela autoridade fiscal na lavratura do documento.

II. Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Do Ato Declaratório Executivo, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, no qual alegou, em síntese, que apresentou diversas PER/DCOMPs nos anos de
2007 e 2008 (listadas às fls. 2 e 3). Contudo, e sem análise das PER/DCOMPs, foi notificado em
2010 de sua exclusão do Simples se não pagasse os débitos de julho a dezembro de 2007, o que
não poderia ocorrer. Cita o art. 34 § 2o da IN 900/08, o qual dispunha que a compensação
declarada à RF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da homologação ulterior.
Tendo em visto o alegado o ora Impugnante requereu a anulação do ato administrativo, e sua
consequente manutenção no Simples Nacional.
4. A DRJ/POA julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - DÉBITO - COMPENSAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, para extinção de débitos do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. O fundamento da decisão foi o de os supostos créditos que o Contribuinte
tinha direito eram provenientes do Simples Federal. Partindo da análise do art. 21, § 9o da LC
123/06, o qual prevê que é vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, então o Contribuinte não teria direito à compensação pretendida.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720623/2010-84

III. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese, que os débitos que justificam sua exclusão do Simples estariam com a
exigibilidade suspensa. Isto por três motivos. O primeiro se daria pelo fato de que os pedidos de
compensação ainda não haviam sido julgados, sendo, portanto, aplicável o art. 34, § 2o da IN
RFB 900/08 que prevê que até ulterior homologação o pedido de compensação extingue o
crédito tributário. O segundo motivo seria a apresentação de manifestação de inconformidade
neste processo, a qual, segundo sua interpretação do art. 75 § 4o da Resolução CGSN 94/11 ,
teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Por fim, o terceiro motivo seria o
parcelamento realizado pela Recorrente em 05/01/12, o qual, mesmo sendo efetuado em
momento posterior ao prazo de sua notificação de exclusão em 28/09/10, suspenderia a
exigibilidade dos créditos tributários conforme art. 151, VI do CTN. Ao final, pugna pela
reforma da decisão da DRJ e, por conseguinte, mantida sua opção pelo Simples Nacional.
Ressalta-se que a autoridade fiscal reconheceu que houve parcelamento por parte do
Contribuinte (fls. 207-208).
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 218 – em 01/03/13) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 220 – em 13/03/13), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Princípio da Verdade Material
10. De antemão é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na
situação prevista pela súmula CARF no 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples Federal que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa, uma vez que houve no Ato Declaratório Executivo a indicação dos débitos do
Contribuinte.
11. Em que pese a autoridade fiscal ter apontado que os pedidos de compensação
apresentados com o objetivo de extinguir os débitos que fariam o Contribuinte ser excluído do
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720623/2010-84

Simples Nacional indiquem créditos do Simples Federal (fls. 207-208), os quais não serviriam
para efetivar as compensações, entende-se ser indispensável saber qual foi o pronunciamento
conferido pela autoridade competente na análise das declarações de compensação, bem como o
desfecho dos processos referentes, uma vez que a certeza pode advir apenas do conhecimento do
resultado. Neste sentido, e com base que é essencial saber o resultado que os pedidos de
compensação tiveram, deve ser o julgamento ser convertido em diligências, com base na verdade
material e no art. 29 do Dec. 70.235/72.

VI. Conclusão
12. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências,
de forma a encaminhar os autos à unidade de origem, para que esta informe o resultado do
exame dos processos que tratam das declarações de compensações indicadas às fls. 2 e 3, sem
prejuízo de outras medidas que possa tomar, inclusive, a intimação do Contribuinte, para que o
caso possa ser esclarecido.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado
Como de costume, o voto do ilustre Conselheiro Luciano Bernart está muito bem
fundamentado. Contudo, este colegiado, conforme consignado no decisum do presente acórdão,
contrapondo-se ao voto do relator, divergiu, pela maioria dos integrantes do colegiado, do seu
entendimento de converter o presente processo em diligência, decidindo no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
O processo em questão envolve a exclusão do Simples Nacional, a partir de
01/01/2011, em decorrência do contribuinte, agora recorrente, possuir débitos com exigibilidade
não suspensa, de competência de 07/2007 a 12/2007.
As alegações do contribuinte de que efetuara pedido de compensação de tais
débitos em aberto através de PER/Dcomp não encontram respaldo na legislação aplicável, de
forma taxativa. Cite-se a LC no 123/2006, art. 21, §9o:

Art.21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do
Simples Nacional.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.876 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720623/2010-84

Tal aspecto fica bem claro nas normas que regem a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, através das instruções normativas, como citado na decisão a quo.
Apesar de ser taxativa, e não precisar adentrar no seu mérito, cabe esclarecer que
tal vedação tem fundamento no aspecto de que o Simples Nacional é um sistema de recolhimento
nacional, ou seja, envolve os três entes: federal, estadual e municipal. Assim, parcela do imposto
recolhido é repartido entre estes entes, descabendo tal compensação ser feito apenas em um
entes.
Como explicitado acima, o PGD do PER/Dcomp já veda tal situação. Assim, não
procede e nem dará razão ao contribuinte se valer de outro código de tributo (no caso, código
6106 – Simples Federal, exclusivo do ente federal) para tentar implementar tal compensação.
Assim, tal questão dos PER/Dcomps suscitada pelo contribuinte em nada
repercute no presente processo.
Se o contribuinte pretendia ficar em situação regular em relação aos meses de
julho/2007 a dezembro/2007, deveria ter efetuado o recolhimento dos valores devidos nesse
período pela sistemática do Simples Nacional. E caso queira reaver os valores recolhidos a
maior/indevidamente, deve buscar a repetição do indébito por meio dos instrumentos adequados.
Deste modo, como os débitos motivadores da exclusão do contribuinte do Simples
Nacional não se encontravam com sua exigibilidade suspensa e tampouco poderiam ser extintos
por compensação, mantém-se a exclusão do contribuinte por falta de regularização das
pendências fiscais motivadoras do ADE DRF/SCS no 436243 de 01/09/2010, bem como a
decisão recorrida.
Por conseguinte, votei, pelo qual fui acompanhado pela maioria do colegiado,
conforme decisum, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital